Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-29.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão que, no Cumprimento de Sentença no 0706843-15.2017.8.07.0020, manteve a penhora de 30% do salário do executado até a satisfação da dívida decorrente de dano material por acidente de trânsito. Alega o agravante a impossibilidade de penhora sobre verba salarial para pagamento de débito de origem não alimentar (art. 833, CPC), e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação a sua sobrevivência digna.
2. A liminar foi concedida pelo Juiz Arnaldo Correa Silva para deferir o desbloqueio do valor penhora na conta bancária do agravante e determinar ao juízo de origem a abstenção de nova penhora até o julgamento do mérito do presente recurso (ID 10561144).
3. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial.
4. Cito precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016).
5. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, possível a efetivação de penhora salarial. Pois do contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos.
6. No presente caso, foi determinada a penhora de 30% do salário do agravado, quantia que, de fato, se mostra excessiva ao levar em consideração o valor bruto do salário do devedor (R$ 3.028,50- ID 10526187/90 p.1), e o valor elevado da dívida (R$ 22.650,44- ID 10526176), assegurando-lhe o mínimo existencial.
7. Dessa forma, a redução do percentual de 30% para 10% sobre os vencimentos do executado, se mostra mais razoável entre a necessidade de garantir a prestação jurisdicional ao credor e evitar prejuízo à dignidade ou à subsistência do devedor e de sua família.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada para REDUZIR o percentual da penhora de 30% para 10% sobre os vencimentos do executado até a quitação integral da dívida. Sem preparo. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.